Tribunal: STF
Processo: Rcl 5256
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
COMPETÊNCIA – ALÍNEA "N" DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTERESSE DA MAGISTRATURA – ALCANCE. A incidência da alínea "n" do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, sob o ângulo do interesse da magistratura, pressupõe exclusividade, não alcançando situação em que outros segmentos sejam destinatários da norma. Precedentes: Agravo Regimental na Ação Originária nº 465-9/RS, relatado pelo ministro Celso de Mello, Questão de Ordem na Ação Originária nº 230-3/RJ, relatada pelo ministro Moreira Alves, e Agravo Regimental na Reclamação nº 1.952-7/MA, relatado pela ministra Ellen Gracie, cujos acórdãos foram publicados, respectivamente, no Diário da Justiça de 25 de abril de 1997, 14 de maio de 1999 e 12 de março de 2004.